Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-78.2019.8.11.0012
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DAS PESSOAS JURÍDICAS. NULIDADE DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por M.F. Marcílio Vicente – ME contra sentença que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e homologou liquidação de sentença no valor de R$ 6.932.677,03, decorrente de ação de rescisão contratual julgada improcedente e reconvenção julgada parcialmente procedente. A apelante sustenta que não integrou a relação processual originária, não foi citada e que os pagamentos que fundamentam o valor liquidado foram por ela realizados, configurando extrapolação dos limites subjetivos da coisa julgada e ausência de litisconsórcio necessário.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível que a liquidação de sentença consolide obrigação patrimonial contra pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento do processo; (ii) verificar se a ausência de citação de M.F. Marcílio Vicente – ME configura nulidade por falta de litisconsórcio necessário; (iii) analisar se há extrapolação dos limites subjetivos da coisa julgada quando a liquidação se fundamenta em pagamentos realizados por empresa que não foi parte no processo de conhecimento.
III. Razões de decidir
3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas constitui princípio estruturante do ordenamento jurídico brasileiro, não se admitindo presunção de identidade subjetiva entre empresas distintas sem reconhecimento judicial de grupo econômico ou desconsideração da personalidade jurídica.
4. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual, sendo que a ausência de citação válida impede a formação regular do contraditório e dos limites subjetivos legítimos da coisa julgada.
5. Quando a eficácia da decisão depende da participação de todos os sujeitos da relação jurídica controvertida, impõe-se a formação de litisconsórcio necessário, cuja ausência configura nulidade absoluta e insanável.
6. A coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes que integraram validamente o processo, não podendo a liquidação de sentença servir como instrumento de ampliação indevida dos limites subjetivos da condenação.
7. A consolidação de obrigação patrimonial contra quem não participou do processo viola as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
8. A Exceção de Pré-Executividade constitui instrumento adequado para suscitar matérias de ordem pública na fase de liquidação, quando independem de dilação probatória e dizem respeito a pressupostos de validade do título.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Apelação provido para anular a sentença que homologou a liquidação de sentença, determinando a reabertura da fase liquidatória com adequada delimitação subjetiva da responsabilidade.
Tese de julgamento: "1. A liquidação de sentença não pode consolidar obrigação patrimonial contra pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento do processo, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada e às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência de citação de litisconsorte necessário, quando a eficácia da decisão depende da participação de todos os sujeitos da relação jurídica controvertida, configura nulidade absoluta que compromete a higidez do título judicial. 3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas impede a extensão automática de efeitos patrimoniais entre empresas distintas, exigindo-se reconhecimento judicial específico de grupo econômico ou desconsideração da personalidade jurídica."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 114, 239, 506; CC, art. 49-A.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0003937-46.2011.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000189-78.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA - CNPJ: 37.521.945/0001-69 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DA ROCHA - CPF: 007.118.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DAS PESSOAS JURÍDICAS. NULIDADE DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta por M.F. Marcílio Vicente – ME contra sentença que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e homologou liquidação de sentença no valor de R$ 6.932.677,03, decorrente de ação de rescisão contratual julgada improcedente e reconvenção julgada parcialmente procedente. A apelante sustenta que não integrou a relação processual originária, não foi citada e que os pagamentos que fundamentam o valor liquidado foram por ela realizados, configurando extrapolação dos limites subjetivos da coisa julgada e ausência de litisconsórcio necessário.

II.

Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível que a liquidação de sentença consolide obrigação patrimonial contra pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento do processo; (ii) verificar se a ausência de citação de M.F. Marcílio Vicente – ME configura nulidade por falta de litisconsórcio necessário; (iii) analisar se há extrapolação dos limites subjetivos da coisa julgada quando a liquidação se fundamenta em pagamentos realizados por empresa que não foi parte no processo de conhecimento.

III.

Razões de decidir

3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas constitui princípio estruturante do ordenamento jurídico brasileiro, não se admitindo presunção de identidade subjetiva entre empresas distintas sem reconhecimento judicial de grupo econômico ou desconsideração da personalidade jurídica.

4. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual, sendo que a ausência de citação válida impede a formação regular do contraditório e dos limites subjetivos legítimos da coisa julgada.

5. Quando a eficácia da decisão depende da participação de todos os sujeitos da relação jurídica controvertida, impõe-se a formação de litisconsórcio necessário, cuja ausência configura nulidade absoluta e insanável.

6. A coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes que integraram validamente o processo, não podendo a liquidação de sentença servir como instrumento de ampliação indevida dos limites subjetivos da condenação.

7. A consolidação de obrigação patrimonial contra quem não participou do processo viola as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

8. A Exceção de Pré-Executividade constitui instrumento adequado para suscitar matérias de ordem pública na fase de liquidação, quando independem de dilação probatória e dizem respeito a pressupostos de validade do título.

IV.

Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação provido para anular a sentença que homologou a liquidação de sentença, determinando a reabertura da fase liquidatória com adequada delimitação subjetiva da responsabilidade.

Tese de julgamento:

"1. A liquidação de sentença não pode consolidar obrigação patrimonial contra pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento do processo, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada e às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência de citação de litisconsorte necessário, quando a eficácia da decisão depende da participação de todos os sujeitos da relação jurídica controvertida, configura nulidade absoluta que compromete a higidez do título judicial. 3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas impede a extensão automática de efeitos patrimoniais entre empresas distintas, exigindo-se reconhecimento judicial específico de grupo econômico ou desconsideração da personalidade jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 114, 239, 506; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0003937-46.2011.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
M.F. MARCÍLIO VICENTE – ME
contra sentença proferida nos autos da liquidação de sentença (Id 222638517), que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e homologou o valor de R$ 6.932.677,03 (seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e três centavos), atualizado até setembro de 2025.

Os autos originaram-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (processo no 1000189-78.2019.8.11.0012), ajuizada por
JOSÉ CARLOS MARCÍLIO VICENTE & CIA LTDA – ME
em face da
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA NOVA XAVANTINA LTDA
.

Na inicial, a autora alegou ter adquirido imóvel urbano com área de 4,80 hectares, matrícula 3.015 do CRI de Nova Xavantina, pelo valor de R$ 1.970.000,00, mediante Contrato Particular de Compra e Venda celebrado em 30/04/2016 (Id 18159009). Sustentou que a vendedora não regularizou o negócio e que sobre o imóvel recaía execução fiscal, pleiteando rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais.

Em contestação e reconvenção (Id 25273679), a ré apresentou outro Contrato de Compra e Venda do mesmo imóvel, no valor de R$ 6.000.000,00, celebrado em 22/09/2015 com
M.F. MARCÍLIO VICENTE – ME
, representada por Márcio Francisco Marcílio Vicente. Alegou simulação do primeiro contrato para redução de impostos e pleiteou rescisão por inadimplemento da compradora, com reintegração de posse e devolução dos valores pagos, descontados os aluguéis pelo período de ocupação.

Realizada perícia (Id 49913989), concluiu-se que o valor do imóvel nas datas dos contratos (22/09/2015 e 30/04/2016) era de R$ 5.377.248,69 e R$ 5.718.837,89, respectivamente. O perito indicou que o contrato vigente seria aquele no valor de R$ 6.000.000,00, considerando os pagamentos datados de 2015.

A sentença de primeiro grau (Id 114142292) julgou improcedente a ação principal, reconhecendo a simulação e declarando nulo o contrato de R$ 1.970.000,00. Quanto à reconvenção, julgou-a parcialmente procedente para declarar rescindido o contrato de R$ 6.000.000,00, determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, deferir reintegração de posse à reconvinte e determinar que esta devolvesse os valores pagos antecipadamente, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, descontados os aluguéis pelo período de ocupação, valores a serem apurados em liquidação de sentença.

Interposta Apelação por José Carlos Marcílio Vicente & Cia Ltda, o acórdão (Id 186947047) negou provimento ao recurso, fixou o valor da causa em R$ 6.000.000,00 e majorou os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa. Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id 186947056).

No Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao AREsp, majorando os honorários para 13% do valor atualizado da causa. Agravo Interno e Embargos de Declaração também foram rejeitados (Id 186947092). A decisão transitou em julgado em 11/03/2025 (Id 186947094).

Iniciada a fase de liquidação de sentença, a Cooperativa apresentou pedido de liquidação (Id 188500289), ao qual se seguiu Exceção de Pré-Executividade apresentada por José Carlos Marcílio Vicente & Cia Ltda (Id 189264583), alegando ausência de procuração válida do advogado da Cooperativa. A exceção foi rejeitada por decisão de Id 194363489, que reconheceu tratar-se de vício sanável já corrigido.

Posteriormente,
M.F. MARCÍLIO VICENTE – ME
apresentou nova Exceção de Pré-Executividade (Id 213740534), alegando: (i) não ter integrado a relação processual originária; (ii) ser a real compradora do imóvel e responsável pelos pagamentos; (iii) ausência de citação e de litisconsórcio necessário; (iv) nulidade por falta de representação processual válida da Cooperativa; (v) falsidade da procuração apresentada em sede de Recurso Especial.

A Cooperativa apresentou impugnação (Id 217302076), sustentando que a matéria estava acobertada pela coisa julgada, que o vício de representação era sanável e já havia sido corrigido, e que a exceção configurava resistência injustificada ao andamento do processo.

A sentença ora recorrida (Id 222638517) rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender que a irregularidade de representação era vício sanável já corrigido, e homologou a planilha de cálculos apresentada pela Cooperativa (Id 208886176), declarando líquida a condenação no valor de R$ 6.932.677,03. Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (Id 224757434), a apelante
M.F. MARCÍLIO VICENTE – ME
sustenta que:

a) A empresa que desembolsou os valores (M.F. Marcílio Vicente – ME) nunca integrou a relação processual, não foi citada e não esteve representada nos autos;

b) Existem dois contratos distintos celebrados com pessoas jurídicas diferentes (José Carlos Marcílio Vicente & Cia Ltda e M.F. Marcílio Vicente – ME), ambos sobre o mesmo imóvel;

c) Os pagamentos que fundamentam o valor liquidado foram realizados pela apelante, conforme comprovantes nos autos, totalizando R$ 1.942.118,88, que atualizados correspondem a aproximadamente R$ 6.547.484,20;

d) Há nulidade por ausência de litisconsórcio necessário, pois a eficácia da decisão depende da presença de todos os sujeitos da relação jurídica;

e) A sentença projeta efeitos patrimoniais sobre sujeito que não participou do contraditório, violando os limites subjetivos da coisa julgada;

f) Há nulidade estrutural decorrente da ausência de mandato judicial válido do advogado da Cooperativa durante a formação do título;

g) A procuração apresentada em sede de Recurso Especial apresenta indícios de falsidade, conforme laudo pericial documentoscópico no 118301/2025;

h) Não se trata de rediscussão de mérito, mas de controle de validade e eficácia subjetiva do título judicial;

i) A Exceção de Pré-Executividade é cabível na fase de liquidação para matérias de ordem pública que independem de dilação probatória.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de nulidade da sentença e da liquidação, reconhecendo-se a ausência de integração de litisconsórcio necessário e a inexistência de citação válida. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de ineficácia subjetiva da liquidação em relação à apelante ou a anulação da liquidação com reabertura da fase liquidatória.

Em contrarrazões (Id 227456176), a apelada
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA NOVA XAVANTINA
suscita preliminar de inadequação do recurso, argumentando que o recurso cabível seria Agravo de Instrumento, nos termos da Súmula 118 do STJ, pois a decisão que homologa cálculos em liquidação de sentença não põe fim ao processo.

No mérito, sustenta que: a) A matéria está acobertada pela coisa julgada, que transitou em julgado em 11/03/2025; b) O vício de representação processual é sanável e já foi corrigido, tendo sido rejeitada exceção anterior sobre o mesmo tema; c) A decisão de primeiro grau que rejeitou exceção anterior foi mantida por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1018857-26.2025.8.11.0000; d) Houve nova juntada de procuração com firma reconhecida (Id 217302078); e) A conduta da apelante configura litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do processo. Requer o não conhecimento do recurso ou, sendo conhecido, seu não provimento, com condenação da recorrente em honorários sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.

É o relatório
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
M.F. MARCÍLIO VICENTE – ME
contra sentença proferida nos autos da liquidação de sentença (Id 222638517), que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e homologou o valor de R$ 6.932.677,03 (seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e três centavos), atualizado até setembro de 2025.

PRELIMINARES

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que a decisão que homologa cálculos em liquidação de sentença é interlocutória, sendo cabível Agravo de Instrumento, nos termos da Súmula 118 do STJ.

A Súmula 118 do STJ estabelece que "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a decisão proferida em liquidação de sentença que apenas homologa cálculos não põe fim ao processo, sendo impugnável por agravo de instrumento.

Contudo, no caso concreto, a decisão recorrida não se limitou a homologar cálculos. A sentença de Id 222638517 apreciou e rejeitou Exceção de Pré-Executividade, enfrentou questões de ordem pública relacionadas à validade da representação processual, à formação da relação jurídica processual e aos limites subjetivos da coisa julgada, além de ter julgado procedente a liquidação de sentença e condenado a parte em honorários advocatícios.

A decisão possui conteúdo decisório complexo, que ultrapassa a mera homologação aritmética de cálculos. Há enfrentamento de matérias de ordem pública, análise de nulidades processuais e definição de responsabilidade patrimonial. Trata-se de pronunciamento judicial que encerra a fase de liquidação com conteúdo decisório próprio, não se confundindo com simples despacho homologatório.

Além disso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é admitida quando há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, desde que observados os requisitos de tempestividade e ausência de erro grosseiro. No caso, a complexidade da decisão proferida justifica a dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade em situações análogas, quando a decisão proferida em liquidação de sentença apresenta conteúdo decisório que ultrapassa a mera homologação de cálculos.

Ademais, o não conhecimento do recurso por questão meramente formal, quando presentes os requisitos de admissibilidade e ausente prejuízo à parte contrária, contraria o princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no art. 4o do Código de Processo Civil, que determina que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito.

Portanto,
rejeito a preliminar de inadequação do recurso e passo à análise do mérito
.

MÉRITO:

LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA E EFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL

A controvérsia central deste recurso reside em definir se é juridicamente admissível que a liquidação de sentença consolide obrigação patrimonial contra pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento do processo, com base em pagamentos por ela realizados.

A apelante sustenta que é empresa distinta de José Carlos Marcílio Vicente & Cia Ltda, que celebrou contrato autônomo com a Cooperativa em 22/09/2015, no valor de R$ 6.000.000,00, e que realizou os pagamentos que fundamentam o valor liquidado. Argumenta que nunca foi citada, não esteve representada nos autos e que a sentença projeta efeitos patrimoniais sobre sua esfera jurídica sem que tenha participado do contraditório.

A questão não versa sobre reexame de mérito contratual, mas sobre pressuposto de validade da relação processual e sobre os limites subjetivos da coisa julgada. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

Os elementos constantes nos autos demonstram que existem dois instrumentos contratuais distintos: o primeiro, celebrado em 30/04/2016, entre a Cooperativa e José Carlos Marcílio Vicente & Cia Ltda, no valor de R$ 1.970.000,00 (Id 18159009); o segundo, celebrado em 22/09/2015, entre a Cooperativa e M.F. Marcílio Vicente – ME, no valor de R$ 6.000.000,00 (Id 25273679).

Ambos os contratos se referem ao mesmo imóvel: área urbana de 4,80 hectares, denominada Unidade Armazenadora, matrícula 3.015 do CRI de Nova Xavantina. A identidade do objeto é incontroversa.

A sentença de primeiro grau reconheceu a simulação do contrato de R$ 1.970.000,00 e declarou sua nulidade. Quanto ao contrato de R$ 6.000.000,00, declarou-o rescindido por inadimplemento, determinando o retorno das partes ao status quo ante. O acórdão confirmou a sentença e fixou o valor da causa em R$ 6.000.000,00, reconhecendo que este era o contrato efetivamente celebrado.

A perícia realizada nos autos (Id 49913989) concluiu que o valor do imóvel era compatível com o montante de R$ 6.000.000,00 e que "o contrato vigente é o Contrato no importe de R$ 6.000.000,00, levando em consideração os pagamentos datados de 2015".

Os comprovantes de pagamento juntados aos autos demonstram que os desembolsos foram realizados por Márcio Francisco Marcílio Vicente, através da empresa M.F. Marcílio Vicente – ME. Constam cheques e transferências bancárias em nome dessa empresa (Ids 18159011, 18159013, 18159020, 18159021, 18159037, 18159039, 18159040, 18159341, 18159342, 18159343).

A própria Cooperativa, em suas alegações finais (Id 66090784), reconheceu a existência de dois contratos distintos e identificou M.F. Marcílio Vicente – ME como a empresa que realizou os pagamentos.

Contudo, a ação foi ajuizada exclusivamente por José Carlos Marcílio Vicente & Cia Ltda. A reconvenção foi direcionada apenas contra essa empresa. M.F. Marcílio Vicente – ME não foi citada, não integrou o polo passivo da reconvenção e não esteve representada nos autos durante a fase de conhecimento.

A questão que se coloca é se seria possível a liquidação de sentença consolidar obrigação patrimonial com base em pagamentos realizados por pessoa jurídica que não foi parte no processo de conhecimento.

DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DAS PESSOAS JURÍDICAS E DA NECESSIDADE DE CITAÇÃO

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Nos termos do art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Cada pessoa jurídica possui personalidade própria, patrimônio próprio e responsabilidade própria.

José Carlos Marcílio Vicente & Cia Ltda (CNPJ 06.698.035/0001-22) e M.F. Marcílio Vicente – ME (CNPJ 11.685.767/0001-18) são pessoas jurídicas distintas, com CNPJs diferentes, patrimônios independentes e personalidades jurídicas autônomas.

A circunstância de que os representantes legais sejam irmãos não autoriza presunção de identidade subjetiva, sucessão empresarial ou responsabilidade solidária. Não há nos autos reconhecimento judicial de grupo econômico, nem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A citação constitui pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil. Sem citação válida, não se aperfeiçoa o contraditório, não se estabiliza a relação jurídica processual e não se formam limites subjetivos legítimos da coisa julgada.

A coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes que integraram validamente o processo. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

No caso concreto, M.F. Marcílio Vicente – ME não foi citada na fase de conhecimento. Não há nos autos instrumento de mandato judicial em seu nome. Não houve comparecimento espontâneo. Não há qualquer manifestação processual subscrita por advogado por ela constituído.

A
ausência simultânea de citação válida e de representação processual impede o reconhecimento de formação regular da relação jurídica processual em relação à apelante
.

DA QUESTÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que o litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

A reconvenção pleiteou a rescisão do contrato de R$ 6.000.000,00, celebrado com M.F. Marcílio Vicente – ME, e a devolução dos valores pagos, descontados os aluguéis. A sentença acolheu o pedido e determinou que a Cooperativa devolvesse os valores pagos antecipadamente.

Os valores cuja devolução foi determinada foram pagos por M.F. Marcílio Vicente – ME. A liquidação homologada calculou esses valores em R$ 6.932.677,03. Portanto, a eficácia da decisão depende necessariamente da participação dessa empresa no processo.

Quando a própria narrativa da parte exequente toma como referência o contrato celebrado com M.F. Marcílio Vicente – ME e quando o valor homologado deriva da atualização de pagamentos por ela efetuados, a eficácia do provimento depende, necessariamente, da presença desse sujeito no contraditório.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a ausência de citação de litisconsorte necessário impede a formação válida da relação jurídica processual e contamina todos os atos subsequentes, inclusive a sentença. Nesse sentido, a Apelação Cível no 0003937-46.2011.8.11.0003, relatada pelo Desembargador Serly Marcondes Alves, julgada em 17/12/2025.

A
ausência de integração de litisconsorte necessário configura nulidade absoluta, insanável e cognoscível a qualquer tempo, que compromete a própria higidez do título judicial
.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA A TERCEIRO NÃO CITADO

A sentença que rescindiu o contrato de R$ 6.000.000,00 e determinou a devolução dos valores pagos produziu efeitos apenas entre as partes que integraram o processo: José Carlos Marcílio Vicente & Cia Ltda e Cooperativa Agropecuária Mista Nova Xavantina.

A liquidação de sentença não pode servir como instrumento de ampliação indevida dos limites subjetivos da condenação. A fase de liquidação destina-se exclusivamente a quantificar obrigação já constituída pelo título judicial, não podendo criar obrigação nova ou estender seus efeitos a terceiros que não participaram do contraditório.

No caso concreto, a liquidação homologada calculou a devolução de valores pagos por M.F. Marcílio Vicente – ME, empresa que não foi parte no processo de conhecimento. Trata-se de extensão indevida dos efeitos da coisa julgada a terceiro não citado.

A Constituição Federal assegura, no art. 5o, incisos LIV e LV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, garantindo-se aos litigantes o contraditório e a ampla defesa. A consolidação de obrigação patrimonial contra quem não participou do processo viola frontalmente essas garantias constitucionais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a coisa julgada não pode prejudicar terceiros que não integraram a relação processual. A extensão de seus efeitos depende de expressa previsão legal ou de situação jurídica que justifique a vinculação do terceiro ao resultado do processo.

No caso,
não há previsão legal que autorize a extensão dos efeitos da sentença a M.F. Marcílio Vicente – ME
. Tampouco há situação jurídica que justifique essa vinculação, uma vez que se trata de pessoa jurídica autônoma, com patrimônio próprio e personalidade distinta.

DA QUESTÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

A apelante sustenta que houve nulidade estrutural decorrente da ausência de mandato judicial válido do advogado da Cooperativa durante a formação do título. Argumenta que a primeira procuração juntada aos autos conferia poderes restritos para atos extrajudiciais e que somente em fase recursal foi apresentada nova procuração, que apresentaria indícios de falsidade.

A apelada, por sua vez, sustenta que o vício de representação é sanável, que já foi corrigido e que a matéria foi apreciada em exceção anterior, rejeitada tanto em primeiro grau quanto em sede de Agravo de Instrumento.

Com efeito, a decisão de Id 194363489 rejeitou exceção de pré-executividade que arguia a mesma questão, reconhecendo que o defeito de representação processual é vício sanável, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, e que já havia sido corrigido pela parte exequente.

O Agravo de Instrumento no 1018857-26.2025.8.11.0000 manteve a decisão, reconhecendo que o vício apontado era sanável e havia sido sanado antes mesmo da exceção.

Ademais, a apelada juntou nova procuração com firma reconhecida (Id 217302078), demonstrando a regularização da representação processual.

Quanto à alegação de falsidade da procuração apresentada em sede de Recurso Especial, a questão demanda dilação probatória específica, não sendo passível de apreciação em sede de Exceção de Pré-Executividade ou de Apelação em liquidação de sentença. A via adequada para arguição de falsidade documental é a ação autônoma própria.

Portanto,
no que tange à questão da representação processual da Cooperativa, não há nulidade a ser reconhecida nesta sede recursal
.

DA DISTINÇÃO ENTRE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E CONTROLE DE VALIDADE DO TÍTULO

A apelada sustenta que a apelante pretende rediscutir o mérito já decidido na fase cognitiva, o que seria vedado pelo art. 509, §4o, do Código de Processo Civil.

Contudo, a apelante não pretende reexaminar cláusulas contratuais, rediscutir fatos já apreciados ou promover revolvimento probatório. A questão posta não diz respeito ao conteúdo da decisão, mas à sua própria constituição válida enquanto ato jurisdicional apto a produzir efeitos.

Discute-se a validade da formação da relação processual, a correta identificação dos sujeitos da relação jurídica, a ausência de integração de litisconsorte necessário e a extrapolação dos limites subjetivos da coisa julgada. Essas matérias são anteriores e externas ao mérito.

A coisa julgada protege o que foi decidido em processo regularmente constituído. Não protege vícios estruturais que comprometem pressupostos processuais de validade ou que ampliam indevidamente os limites subjetivos da condenação.

Matérias como ausência de citação de litisconsorte necessário e extrapolação dos limites subjetivos da coisa julgada constituem questões de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e insuscetíveis de preclusão.

A distinção é essencial: rediscutir mérito significa reavaliar o conteúdo do julgado; apontar nulidade estrutural significa questionar se o processo que gerou o título observou os pressupostos mínimos de validade.

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO

A Exceção de Pré-Executividade constitui instrumento incidental destinado ao reconhecimento de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que independem de dilação probatória e podem ser apreciadas em qualquer fase do processo executivo ou do cumprimento de sentença.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite sua utilização também na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, desde que a matéria arguida verse sobre pressupostos processuais, nulidades absolutas, ilegitimidade, ausência de citação válida ou inexigibilidade do título.

No caso concreto, a Exceção apresentada pela apelante não buscou rediscutir cláusulas contratuais, tampouco reavaliar matéria probatória já decidida na fase cognitiva. Limitou-se a suscitar vícios estruturais que afetam a própria validade e eficácia do título judicial.

A prova é inteiramente pré-constituída e já se encontra nos autos. Os contratos são documentos escritos e juntados ao processo. Os comprovantes de pagamento estão formalmente acostados. Os atos societários que demonstram a autonomia patrimonial das empresas estão nos autos. A ausência de instrumento de mandato em nome da apelante é verificável diretamente no próprio sistema processual.

Não há necessidade de dilação probatória complementar. A controvérsia é eminentemente jurídica, fundada em elementos documentais já incorporados ao feito.

Portanto,
a via eleita foi adequada, técnica e juridicamente correta
.

DA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

Os elementos constantes nos autos demonstram que a liquidação homologada consolidou obrigação patrimonial com base em pagamentos realizados por pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento do processo.

M.F. Marcílio Vicente – ME não foi citada, não esteve representada nos autos e não participou do contraditório. Trata-se de pessoa jurídica autônoma, com personalidade própria e patrimônio independente.

A sentença que rescindiu o contrato e determinou a devolução dos valores pagos produziu efeitos apenas entre as partes que integraram o processo: José Carlos Marcílio Vicente & Cia Ltda e Cooperativa Agropecuária Mista Nova Xavantina.

A liquidação não pode estender esses efeitos a terceiro não citado, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de integração de litisconsorte necessário configura nulidade absoluta, que compromete a própria higidez do título judicial e impede a consolidação de obrigação patrimonial contra quem não participou do processo.

A manutenção da sentença recorrida implicaria admitir que se consolide obrigação patrimonial contra sujeito processualmente ausente, o que afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Portanto,
impõe-se o reconhecimento da nulidade da liquidação homologada, por extrapolação dos limites subjetivos da coisa julgada e ausência de integração de litisconsorte necessário
.

DA NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE LIQUIDATÓRIA

Reconhecida a nulidade da liquidação, impõe-se a reabertura da fase liquidatória, com a adequada delimitação subjetiva da responsabilidade, observando-se a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas e assegurando-se o contraditório pleno à apelante.

A Cooperativa deverá apresentar nova planilha de cálculos, discriminando os valores efetivamente pagos por cada uma das empresas envolvidas, com a devida comprovação documental.

M.F. Marcílio Vicente – ME deverá ser intimada para manifestar sobre os cálculos apresentados, podendo impugná-los de forma fundamentada.

Somente após o regular contraditório é que poderá ser homologada nova liquidação, respeitando-se os limites subjetivos da coisa julgada e a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

para anular a sentença que homologou a liquidação de sentença, determinando a reabertura da fase liquidatória, com a adequada delimitação subjetiva da responsabilidade, observando-se a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas e assegurando-se o contraditório pleno à apelante M.F. Marcílio Vicente – ME
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026